Tribunal: TJDFT
Processo: 0712177-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712177-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANNA LUISA BARROS CARNEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilância, que, nos autos da ação cominatória (Processo no 0704066-35.2022.8.07.0003), ajuizada por ANNA LUISA BARROS CARNEIRO, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar, em 24 horas, a autorização de todos os procedimentos e todos os materiais necessários para a realização da cirurgia de correção de deformidade dento-facial da autora, nos exatos termos solicitados pelo Cirurgião Dentista que a acompanha, sob pena de multa diária de R$2.000,00, até o limite de R$100.000,00 (ID 116026587 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 34538489), a agravante sustenta, em síntese, que o contrato firmado pela agravada é regido pela Lei no 9.656/98 e vinculada ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que constitui a referência básica para a cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde. Afirma que a agravante solicitou cirurgia osteotomia e osteoplastia, em caráter eletivo, bem como que, devido à divergência entre a solicitação do seu dentista e a análise da agravante, foi instaurada Junta Médica/Odontológica para dirimir o caso, em cumprimento à Resolução 424/2017, por se tratar de procedimento odontológico. Informa que o parecer final da Junta foi favorável à opinião do seu médico auditor. Alega que, quanto aos materiais OPME, devem ser observados os aspectos regulamentares estabelecidos pela Resolução CFM n° 1956/2010 e a Resolução Normativa n° 424/2017, da Agência Nacional de Saúde. Argumenta que a negativa de cobertura da máscara facial para cirurgia ortognática e dos demais materiais não ligados ao ato cirúrgico está embasada no parecer médico, que possui respaldo na legislação acerca da matéria, bem como no Parecer Técnico no 24, da ANS. Assevera que o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios, não ligados ao ato cirúrgico, não possui cobertura obrigatória pelo rol da ANS e, portanto, os seus gastos fogem ao objeto do contrato pactuado. Destaca o disposto no artigo 17, da Resolução Normativa 465/2021, bem como a Resolução Normativa 424/2017, da ANS, no que concerne à cobertura de órteses e próteses ligadas ao ato cirúrgico. Assevera que também não há previsão legal de obrigatoriedade de cobertura das guias prototipadas pelos planos de saúde, conforme o Parecer Técnico No 13/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019 - Cobertura: Guia Cirúrgico Osteoguide, que dispõe sobre a ausência de cobertura em razão da não previsibilidade no Anexo I, da RN 465/2021, da ANS. Defende que os pedidos para aquisição de insumos não estão associados ao ato cirúrgico ou se mostram essenciais para a realização do tratamento, o que inviabiliza a obtenção dos materiais excluídos de cobertura. Tece considerações sobre a ausência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, para a concessão da tutela de urgência em favor da agravada. Cita julgados que entende abonarem a sua tese sobre a taxatividade do rol da ANS e as limitações impostas ao contrato firmado entre as partes. Salienta que as decisões judiciais que compelem os planos de saúde a cobrirem procedimentos que não constam no Rol mínimo colocam em risco o equilíbrio econômico financeiro do sistema de saúde suplementar, em razão do efeito cascata de pretensões similares, trazendo risco à segurança jurídica. Aduz que a decisão agravada é desproporcional e desarrazoada, em razão do exíguo prazo de vinte e quatro horas fixado para o cumprimento do comando judicial, bem como da multa diária de R$2.000,00, limitada a R$100.000,00. Destaca o disposto no artigo 412, do Código Civil, bem como que a multa tem natureza coercitiva, não podendo servir de instrumento de punição, indenização ou compensação, de modo que pode ser reduzida ou excluída, nos termos do artigo 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, sob pena de enriquecimento sem causa. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, eximindo-lhe da imposição de penalidade. Alternativamente, pugna pelo reconhecimento da perda do objeto, ao fundamento de que houve integral cumprimento da pretensão. Preparo recursal comprovado (ID 34538488). Deixa de juntar os documentos do processo de origem, com fundamento no artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Na origem, trata-se de ação cominatória objetivando a cobertura dos procedimentos e materiais necessários à realização de cirurgia para a correção de deformidade dento-facil, caracterizada por anomalias entre as arcadas dentárias e assimetria facial entre as arcadas (CID K07.2 e CID Q67), ao fundamento de que a operadora de plano de saúde concedeu uma autorização parcial, negando a cobertura da maioria dos materiais solicitados e dos procedimentos Osteoplastia para Prognatismo, Crioterapia (grupo de até 5 lesões), Osteotomias Alvéolo Palatinas, Reconstrução Parcial da Mandíbula e Sinusectomia Maxilar. Justificou-se que a autora tem dificuldade para mastigar, falar e respirar, bem como tem apresentado apneia do sono e fortes dores de cabeça, precisando fazer o uso de medicamentos de maneira crônica (ID 115988373 dos autos de origem). O magistrado singular determinou à operadora de plano de saúde agravante a cobertura dos procedimentos e materiais necessários à realização da cirurgia de correção de deformidade dento-facial da autora, nos seguintes termos (ID 116026587 dos autos originários): A autora é beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida e aparentemente está adimplente com o pagamento das mensalidades. Conforme minucioso relatório do odontólogo, de ID 115988382, a autora necessita de procedimento cirúrgico de Correção de Deformidade Dento-facial, em razão da CID 10: 1. K07.2; Anomalias da Relação entre as Arcadas Dentárias 2. Q 67 Assimetria facial entre as arcadas. Lista e justifica o material solicitado. Cuida-se de relação consumerista, em que a natureza do contrato de plano de saúde tem por destinação a cobertura oferecida e almejada pela contratante, devendo ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, razões pelas quais, verifica-se, em sede de cognição sumária, a ilegalidade da negativa da ré. Ressalta-se que não sendo a doença da autora excluída da cobertura, não cabe ao plano de saúde a escolha pelo melhor tratamento, o que é da alçada do médico assistente. A recusa do Plano de Saúde revela-se abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade. Assim, a conclusão do plano de saúde não pode ser justificativa para impedir o fornecimento do tratamento prescrito. (...) Há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista as fortes dores causadas na paciente, conforme relatório médico. Há perigo de dano inverso, havendo enorme prejuízo à parte autora, que não poderá aguardar a boa vontade do plano de saúde ou o julgamento definitivo do presente processo, para então se proceder com o fornecimento da medicação e tratamento indicados pelo médico. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, como já indicado, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar, em 24h, a autorização de todos os procedimentos e todos os materiais necessários para a realização da cirurgia de correção de deformidade dento-facial da autora, nos exatos termos solicitados pelo Cirurgião Dentista que a acompanha, Dr. Frederico Nascimento (CRO-DF 6298 ie 1706), sob pena de multa diária de 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Do exame dos autos de origem, verifica-se que, nos termos da Guia de Solicitação de Internação (ID 115988385 dos autos de origem), houve autorização parcial de cobertura dos procedimentos, órteses, próteses e materiais especiais – OMPE, solicitados pelo profissional assistente da agravada para a realização de cirurgia de caráter eletivo. Observa-se, ainda, que o dentista assistente, especialista em cirurgia bucomaxilo facial, elaborou relatório dirigido ao plano de saúde, em que discrimina os materiais necessários à realização do procedimento cirúrgico de correção de deformidade dento-facial (CID 10: K07.2 Anomalias da Relação entre as arcadas dentárias e Q67 Assimetria facial entre as arcadas), justificando a sua necessidade, com os seguintes fundamentos (ID 115988382 dos autos de origem): Diante do exposto, solicito cirurgia em CARÁTER DE URGÊNCIA uma vez que o quadro atual apresenta sintomatologia dolorosa usando de maneira crônica drogas para tratar a dor que a maioria dos pacientes apresentam no término do tratamento ortodôntico. Assim, reforço a solicitação de um dia de internação em caráter de URGÊNCIA, anestesia geral e liberação do material cirúrgico detalhado adiante em CONSIGNAÇÃO. Associado a isso, EXIJO a presença do representante (perito) do plano de saúde para verificação e utilização "in loco" dos materiais cirúrgicos. Procedimento será realizado no Hospital da rede credenciada, tão logo a operadora emitir a autorização de maneira adequada. A agravante discordou dos procedimentos e materiais solicitados, apresentando o parecer do dentista auditor e informando que, devido à discordância entre os profissionais, será necessária a realização de uma Junta Médica ou Odontológica para decidir sobre o caso (ID 115988386 dos autos de origem). Após a realização de Junta Médica ou Odontológica, a agravante enviou a decisão de ID 115988387 dos autos de origem à agravada, nos seguintes termos: Em continuidade ao processo de Junta Médica ou Odontológica, estabelecido para dirimir dúvida sobre divergência relativa ao(s) procedimento(s) e/ou medicamento(s) e/ou OPME(s), encaminhada em 27/10/2021, sob o no 2157850479, pelo(a) seu(ua) Médico(a)/Cirurgiã(o)- dentista – Dr(a). Frederico Felipe Antonio De Oliveira Nascimento, CRO 6298/DF, para o qual a CENTRAL NACIONAL UNIMED entendeu que: Após a análise do caso, o(a) Dr(a). Fábio Parada Pazinatto, CRO 32201/SP, escolhido(a) como desempatador(a) emitiu o parecer final de Junta Médica ou Odontológica. Com base nestes resultados, informo que esta Operadora é desfavorável aos procedimentos apontados como divergência. Materiais - favorável somente aos seguintes materiais especiais apontados como divergência pela Operadora: INSERTS DE PONTEIRA OT7S-20 - 1x e PARAFUSOS DE BLOQUEIO - 4x. (g.n.) Destaque-se, ainda, o parecer do profissional desempatador, constante da decisão da Junta Médica ou Odontológica apresentada pela agravante junto à contestação (ID 121987766 dos autos de origem), em que declarou parecer favorável ao da Operadora, com ajustes. Confira-se: Parecer da 3a Opinião (Desempatador): 1. Caráter da solicitação Trata-se de procedimento eletivo solicitado para paciente com alterações esqueléticas e dentarias, com indicação de cirurgia ortognática bi maxilar. Percebe-se na solicitação dos materiais uma redundância de itens para as mesmas funções, na prática uma lamina de Piezo e uma lamina reciprocante (uso eventual) são mais do que suficientes para todos os cortes e em toda situação, perfuração com broca antes do corte com a piezo cirurgia fica totalmente descartada, os riscos com o ultrassom é muito menor, não queima o osso, não há risco de prender em tecidos adjacentes ao corte, enfim mais seguro, portanto não há necessidade de tanta broca, a não ser as que vem com o sistema de fixação, quando os parafusos não são auto perfurantes. Enxerto em ortognatica está contraindicada pois na maxila no momento do down fracture maxilar a membrana sinusal será totalmente rompida e com isso a estrutura que poderia nutrir e sustentar o enxerto, sendo assim haverá um desperdício de material, na mandíbula o corte sagital foi planejado para manter contato ósseo em toda extensão o que contraindica a necessidade de enxertia, portanto, não há indicação de enxertia e regeneração guiada. Os guias cirúrgicos não têm cobertura contratual obrigatória pelos planos de saúde médico-hospitalares conforme parecer da ANS Registro de Atendimento no 5985347/4034755, Protocolo no: 382153, geralmente as empresas fornecedoras da OPMEs se responsabilizam em dispor esses guias. Observa-se uma certa exclusividade na solicitação de materiais, baseado na Resolução 1956/2010 do CFM no seu artigo 3o: “É vedado ao médico assistente requisitante exigir fornecedor ou marca comercial exclusivo”, sendo assim a operadora de saúde médica pode disponibilizar materiais similares aos solicitados. 2. Parecer descrito quanto a história clínica, exame físico e dados exames complementares. O parecer do profissional solicitante está explicativo, porém traz informações sobre o uso de broca e de lâmina que atualmente são totalmente desnecessários, o sistema piezo cirúrgico trouxe um benefício extra ordinário para as osteotomias substituindo brocas e o próprio sistema reciprocante, portanto o pedido apresentado está inflacionado, podendo ser mais racional sem prejuízo à qualidade da cirurgia. (...) Destaque-se que a Resolução Normativa no 424/2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, dispõe sobre critérios para a realização de junta médica ou odontológica formada para dirimir divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto pelas operadoras de planos de assistência à saúde, que deverá ser garantida aos beneficiários nos termos do seu artigo 6o, com a seguinte redação: Art. 6o As operadoras devem garantir, em situações de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto, a realização de junta médica ou odontológica, com vistas a solucionar referida divergência quanto ao procedimento indicado. §1o A junta médica ou odontológica será formada por três profissionais, quais sejam, o assistente, o da operadora e o desempatador. §2o O profissional assistente e o profissional da operadora poderão, em comum acordo e a qualquer momento, estabelecer a escolha do desempatador. § 3o O comum acordo na escolha do desempatador, previsto no § 2o, não desobriga a operadora do cumprimento das demais exigências para a realização da junta médica ou odontológica. § 4o O parecer do desempatador será acatado para fins de cobertura. § 5o A operadora deverá garantir profissional apto a realizar o procedimento nos termos indicados no parecer técnico conclusivo da junta. Com efeito, no caso, devido à discordância entre a operadora de plano de saúde agravante e o cirurgião dentista assistente da agravada quanto aos procedimentos e materiais solicitados, nota-se, em princípio, que houve observância à norma citada, devido à realização da Junta Médica ou Odontológica para dirimir a questão, tendo o profissional desempatador apresentado parecer fundamentado, nos termos do artigo 18, da referida Resolução Normativa no 424/2017, da ANS: Art. 18. A junta deverá ser concluída com a elaboração de parecer técnico do desempatador, que deverá ser devidamente fundamentado, ressalvada a ocorrência da hipótese prevista no art. 17. Assim, não é possível, neste momento processual, impor à agravante a obrigação de cobertura de todos os procedimentos e materiais solicitados pelo dentista assistente, de modo que é necessária a dilação probatória para que se possa dirimir a questão objeto da controvérsia. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. JUNTA MÉDICA. NEGATIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso em análise, a parte agravante intenta a concessão da antecipação da tutela recursal para que a agravada seja obrigada a autorizar e custear integralmente o tratamento cirúrgico. 2. A Resolução normativa n° 424/2017 dispõe sobre os critérios para realização de junta médica sobre o procedimento requerido. Realizada Junta Médica que não fora impugnada pela parte agravante, o parecer foi negativo para o custeio da cirurgia. 3. Em princípio, legítima a recusa da cobertura pelo plano de saúde, portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, não é possível obrigar o plano de saúde a autorizar e custear a cirurgia pretendida liminarmente, sendo necessária maior dilação probatória para dirimir a controvérsia. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1357601, 07040511220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ACERCA DA ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. PARECER DE PROFISSIONAL DESEMPATADOR. RESOLUÇÃO 424, DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. RECUSA MOTIVADA. RECURSO PROVIDO. 1. Cabe ao profissional de saúde e que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado à sua condição, não sendo cabível ao plano de saúde intervir na autonomia do profissional assistente. 2. Porém, é reconhecido o direito do plano de negar a cobertura de tratamento, quando existe expressa previsão contratual (STJ/AgInt no REsp 1811417 /SP e AgInt no AgInt no AREsp 1427773 / SP), ou a recusa é devidamente motivada e justificada com base em estudos médicos. 3. A operadora de plano de saúde contestou a adequação do procedimento indicado pelo médico assistente e a questão foi dirimida por junta médica constituída na forma da Resolução Normativa 424, da ANS, que concluiu igualmente por não recomendá-lo. 4. A controvérsia reside em definir se a liberdade do profissional de saúde no atendimento e escolha do tratamento cabível ao paciente, impõe ao plano de saúde a obrigação de custeá-lo de qualquer modo e a qualquer preço, ainda que, à luz das pesquisas científicas ou estudos médicos, exista, hipoteticamente, possibilidade de erro médico quanto ao diagnóstico ou o meio eleito para combater a morbidade ou corrigir a deformidade. 5. Não se poderia negar à operadora essa discussão, até porque é responsável solidária com o médico assistente que integra sua carteira referenciada ou credenciada e por eventuais erros de diagnóstico ou tratamento. 6. Ante a necessidade de maior aprofundamento na apuração das questões de fato e, especialmente, técnicas acerca da adequação do procedimento, não se verifica inicialmente a plausibilidade do direito a autorizar a concessão da tutela provisória de urgência. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1291356, 07138241820208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020) Assim, devem ser suspensos os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e suspendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, com urgência. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator